Tribunal: TJSP
Processo: 1003617-46.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
*Ação?declaratória?de?nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e?danos morais?– Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa?de?solicitação?e utilização?do cartão de crédito consignado do Banco réu –?Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito?em benefício previdenciário?(Lei 10.820/2003),

Ementa:
*Ação?declaratória?de?nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e?danos morais?– Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa?de?solicitação?e utilização?do cartão de crédito consignado do Banco réu –?Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito?em benefício previdenciário?(Lei 10.820/2003), além de saques?com?o cartão de crédito demonstrada?e crédito em conta corrente do autor?-?Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso?negado.?
?
?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000432566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003617-46.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JESSEI DE
MELLO AVOTS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso. Vencidos o Relator Sorteado que declara voto e o 3o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 32219

APEL. No: 1003617-46.2018.8.260510
COMARCA: RIO CLARO
APTE.: JESSEI DE MELLO AVOTS (JUST GRAT)
APDO.: BANCO BMG S/A

*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c
repetição de indébito e danos morais
Cartão de crédito
consignado

Alegação
de
negativa de solicitação e
utilização do cartão de crédito consignado do Banco réu
Ausência de verossimilhança Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de
débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003), além
de saques com o cartão de crédito demonstrada e crédito
em conta corrente do autor - Vício de consentimento não
demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício regular
de direito do credor Recurso negado.

Trata-se
de
ação declaratória de nulidade
de
cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por JESSEI
DE
MELLO
AVOTS em
face
de BANCO BMG S/A
,
julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 205/206.

Apela o autor (fls. 221/224), procurando
reverter
a r. sentença, alegando, em resumo, não ter contrato cartão de crédito consignado, impondo-
se a nulidade da contratação de empréstimo de RMC via cartão de crédito não
contratado. Subsidiariamente a nulidade da sentença por não realizada perícia grafotécnica do
contrato por diversa a assinatura do requerente.

É o relatório.

Voto.

Cuida-se
de ação declaratória c.c. repetição
de
indébito
e indenização por danos morais, alegando-se que o réu vem efetuando indevidos descontos no
benefício previdenciário do autor, relativo a cartão de crédito consignado não contratado.

Narrou o autor na inicial, recebe benefício previdenciário e, ao
consultar extrato emitido pelo INSS, foi surpreendido com a consignação de um cartão de
crédito na modalidade RMC, que permite ao credor receber o crédito diretamente no benefício
em margem de até 5% do teto regulamentado para o empréstimo consignado (30%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os descontos
em
seu
benefício se
referem
a cartão
de
crédito consignado cuja origem desconhece, por não ter solicitado o cartão, não o
utilizou nem autorizou descontos de margem consignável.

Divirjo do
E.
Relator, sendo
que pelo meu voto nego
provimento ao recurso.

Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a parte autora como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Entretanto, no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas com a inicial.

Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão
automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas
o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor
não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-
lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em
litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

O conjunto probatório produzido, a despeito do alegado na
inicial, denota não ter o réu o Banco apelado cometido qualquer ato ilícito ao
realizar desconto relativo ao cartão de crédito consignado no benefício previdenciário
do requerente apelante.

A
tese defendida
pelo autor
na
inicial é de que
não
contratou cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignada (RMC),
sendo ilegítimos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, não reconhecendo
como sua a assinatura no contrato.

Sem razão.

O Banco réu
comprovou ter o autor apelante assinado,
em 23/03/2016, o termo de adesão de cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento , tomando ciência que a ausência do
pagamento integral do valor da fatura na data do vencimento implicaria no financiamento do
saldo devedor (fls. 120).

O autor utilizou
o
cartão
de
crédito efetuando saques
dos valores de
R$ 1.965,87
e R$ 240,00, com
transferências dos
referidos
valores para a sua conta corrente, do Banco Caixa Econômica Federal (fls. 124/127 e
150/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tese de não reconhecimento da contratação e assinatura não
reconhecida, é frágil a medida em que o contrato foi celebrado com a exibição de
documentos pessoais do autor (fls. 129) e créditos dos valores sacados com o cartão em
conta corrente do requerente apelante, fato este não impugnado.

Portanto, se os valores foram depositados em conta corrente do autor
perde relevo a realização de qualquer prova grafotécnica.

Por
outro
lado,
não
há
prova
do
pagamento integral
dos valores sacados na data do vencimento, optando o requerente pelo pagamento
do valor mínimo que, todavia, não quita o débito do cartão.

Sabe-se que se o valor do pagamento mínimo não for suficiente para
amortizar os juros do valor principal sacado, o saldo devedor do cartão de crédito,
evidentemente, somente aumentará, por optar o requerente em financiar o valor do débito.

Basta o autor pagar a integralidade da dívida do cartão de crédito ao
invés de optar pelo financiamento.

Não há prova de que o valor é impagável.

A medida em que o autor efetuou os saques com o cartão de
crédito consignado, com crédito do respectivo valor em sua conta, sem que tal fato fosse
desmentido, a falta de pagamento integral do valor representaria locupletamento ilícito do
requerente que o direito não tolera.

Não há prova de vício de consentimento na contratação questionada,
sendo frágeis as alegações a respeito.

Nos termos do art. 2o, XIII, da instrução normativa INSS/PRES no 28,
de 16/5/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da
renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o art. 15, caput e inc. I, da mesma instrução normativa: “Os
titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à
instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade”.

A Lei 10.820/2003 também traz previsão expressa no sentido
de: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização,
valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo
INSS” (art. 6o).

No caso vertente, como referido, o réu apelante exibiu documento
comprobatório do formal termo de adesão a contrato de cartão de crédito consignado e
autorização para reserva da RMC e descontos em benefício previdenciário, comprovando-se
o cumprimento da exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa
INSS/PRES no28 de 2008 e Lei no 10.820/2003, a denotar a regularidade da contratação.

Nesse cenário, entendo inexistir qualquer ilícito no cartão de crédito
consignado.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito com desconto do valor
mínimo da fatura em folha de pagamento - Autora que afirma
ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira,
e não cartão de crédito - Descabimento - Hipótese em que os
documentos acostados aos autos revelam a existência da
contratação de cartão de crédito e a regularidade dos descontos -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - Inocorrência - É lícito que qualquer pessoa se valha das
vias judiciais para postular de acordo com sua convicção - Hipótese
em que, dadas as peculiaridades
do contrato celebrado, é
plausível que a autora tenha se equivocado quanto ao modo de
funcionamento do produto bancário contratado, o que a fez
imaginar tratar-se de empréstimo consignado - RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE. (Apel. 1003330-12.2014.8.26.0482,
Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado; j.
17/09/2015)

CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
repetição de indébito e indenização por dano moral. Hipótese em
que o inadimplemento da mutuaria e usuária do cartão tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pela
instituição
financeira.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança das alegações da autora, no que tange à
inexistência de contratações e negativa de utilização do cartão.
Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos
do seu direito (art. 333, I, CPC de 1973). Consideração de que
a prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato
de empréstimo consignado e de cartão de crédito e autorizou o
débito das parcelas e faturas em seu benefício previdenciário, de
molde a legitimar a cobrança. Existência do débito evidenciada.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de improcedência
preservada. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao recurso. (Apel. 1026539-13.2015.8.26.0114, Rel.João Camillo
de Almeida Prado Costa, j. 12/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse cenário, diante da regularidade da contratação do cartão de
crédito consignado, não há como acolher-se a pretensão deduzida de nulidade da
operação ou danos morais.

Por tais fundamentos, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
majorando-se a sucumbência em grau recursal para R$ 2.000,00, com suspensão de sua
exigibilidade porque autor beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45929
Apelação Cível no 1003617-46.2018.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Jessei de Mello Avots
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da d. Maioria por entender
que, em que pese tenha restado comprovada a contratação de
empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, o
contrato é desproporcional e abusivo, sendo cabível a sua
readequação.

O autor propôs a presente ação, alegando que
recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que em
razão de dificuldades financeiras contratou empréstimo
consignado junto ao réu, com descontos mensais em seu
benefício, no entanto, foi surpreendido com o recebimento
de um cartão de crédito, que não solicitou.
Sustenta que não utilizou o cartão e que ao
analisar as faturas recebidas deparou-se com descontos
mensais em seu benefício, a título de reserva de margem
consignável.
Esclarece que procurou o réu a fim de obter
informações
acerca
do
contrato
firmado
e
tomou
conhecimento que havia contratado um empréstimo consignado
na modalidade RMC, com retenção de 5% sobre o valor do
benefício.
Afirma que houve venda casada do produto,
que se mostra ilegal, fazendo jus à restituição dos
valores debitados de seu benefício e a danos morais.
Inicialmente, cabe esclarecer, que é incontroversa a existência de reserva de margem
consignavel, cabendo apenas a análise se tal ato se deu de
forma lícita ou ilícita a ensejar a declaração de nulidade
do negócio.
Vale assinalar que o ônus da prova compete,
exclusivamente,
ao
requerido,
que
teria
firmado
o
contrato, conforme estabelece o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com
o artigo 14 e parágrafos, do mesmo diploma legal. A
responsabilidade do fornecedor por fato do serviço é
objetiva, apenas podendo ser afastada caso comprovada a
inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa
exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento da
inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de buscar
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nas
situações em que ficar evidenciada a hipossuficiência
deste e a verossimilhança de suas alegações.
Assim sendo, cabia à instituição financeira,
comprovar a relação comercial existente entre as partes e
a autorização para efetivar a reserva de margem
consignável por cartão de crédito.
Da análise dos autos, em especial do termo
de adesão e autorização de saque (fls. 120/127), se
verifica que todas as informações pertinentes relacionadas
a contratação encontram-se especificadas, tais como valor
consignado, taxa de juros, custo efetivo total, trazendo
ainda
a
instituição
financeira
todos
os
documentos
pessoais da parte autora (fls. 128).
Não se sustenta a alegação do autor de que
inexiste contrato e de que sua assinatura estaria
divergente, uma vez que ao observar os documentos de fls.
150/151, o autor efetuou saques para proveito próprio.
Cabe observar que da análise dos documentos
juntados pela instituição financeira (fls. 131/151), não
restou demonstrado que o autor tenha feito qualquer tipo
de uso do cartão de crédito. Não há informação sequer de
quanto já foi debitado de sua conta e qual o montante já
pago.
Assim, evidente que se trata de contrato
desproporcional e abusivo porque, da forma como foi
estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente sequer para cobrir os
encargos financeiros de cada mês, sendo certo que os
pagamentos
estão
sendo
descontados
do
benefício
previdenciário, de forma mensal, e de forma ininterrupta.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto,
é
de rigor
a
declaração de
nulidade das cláusulas abusivas dos contratos, que deverão
seguir as regras do empréstimo consignado, com o recalculo
dos valores devidos.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA.
APELO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação
1000377-55.2018.8.26.0411;
Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018;
Data
de
Registro:
08/11/2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018).
Por outro lado, entendo que não cabe no
presente caso a indenização pleiteada de danos morais, vez
que
a
parte
autora
efetivamente
contratou
referido
empréstimo, não havendo que se falar em ilegalidades
indenizáveis. Para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
No presente caso, ocorreu transtorno à
parte autora, mas não foi comprovada a existência de um
efetivo abalo moral, pois não houve uma anotação negativa
de seu nome efetuado pelo banco em razão dos fatos
descritos, ou uma atitude que ensejasse abalo a sua
reputação, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, portanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexiste nexo causal para o pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido:
CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
BANCO.
SÚMULA
297/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO. I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte
Superior, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras" e, de acordo com o artigo 14
desse
diploma,
o
fornecedor
de
serviços
responde
objetivamente pelos danos
causados aos consumidores por
defeitos
relativos
à
prestação
dos
serviços.
II
-
Verificada
falha
na
prestação
do
serviço
bancário
(consistente na compensação de cheque de acordo com valor
errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por
extenso, o que levou à consequência do acionamento pela
beneficiária) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes,
cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade. III - A mera propositura de ação de
cobrança por parte de terceiro não é suficiente para
infligir ao Recorrente, que naquele feito figurou como
réu, angústia ou sofrimento capaz de justificar a
indenização pleiteada a título de danos morais. IV - Recurso
provido em parte para determinar o pagamento do apurado
dano material, não se incluindo o dano
moral.(REspno
1077077/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em
23/04/2009).
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito à
indenização. No caso, não se verifica conduta da
instituição requerida que pudesse ensejar o direito à
indenização, até porque sequer o nome da parte autora foi
anotado em cadastros de inadimplentes, e tampouco foi
verificado fato que ensejasse macula ao seu nome e a sua
reputação perante a sociedade.
Desta forma, a r. sentença fica parcialmente
reformada para julgar parcialmente procedente a ação,
determinando-se que os valores pagos a título de RMC sejam
considerados para amortização do débito originário do
empréstimo, com cancelamento da função cartão de crédito e
recalculo da forma de pagamento desse empréstimo, visando
o seu término, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido da aposentadoria da parte autora
(5%).
Tal readequação deverá ser apresentada pelo
requerido no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de
multa diária de R$ 500.00, até o limite de 10.000,00 por
ano.
Em
razão
da
existência
de
sucumbência
recíproca, cada parte deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade
em R$ 1.500,00, vedada a compensação e observada a
gratuidade concedida à parte autora.
Ante o exposto, por meu voto, daria parcial
provimento ao recurso para o fim acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
10F1A409
7
13
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
112DCCF7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003617-46.2018.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.